Tribunal: TJSP
Processo: 1081464-54.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
VOTO No 27035

APELAÇÃO – GOLPE DA TROCA DO CARTÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA A REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – APELAÇÃO DO RÉU – DESCABIMENTO – TRANSAÇÕES DISTINTAS DO PADRÃO DE COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR – FALHA NA OBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE

Ementa:

VOTO No 27035

APELAÇÃO – GOLPE DA TROCA DO CARTÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA A REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – APELAÇÃO DO RÉU – DESCABIMENTO – TRANSAÇÕES DISTINTAS DO PADRÃO DE COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR – FALHA NA OBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRECEDENTE DESTA E. CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.